Tribunal: CARF
Processo: 17546.000134/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000134/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
IPEL ITIBANY L PRODUTOS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência do período lançado (Súmula CARF no 148). Vencidos os
conselheiros João Maurício Vital e Sheila Aires Cartaxo Gomes que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao art. 32, III da Lei 8.212,
de 24/07/91 e art. 8°, da Lei 10.666, de 08/05/03, c/c o art. 225, III do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/99, por ter a empresa deixado
de apresentar informações cadastrais, financeiras e contábeis, solicitadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000134/2007-41
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.434 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000134/2007-41

A empresa apresentou impugnação, alegando o seguinte, conforme relatório
recorrido:
- Este Auto de Infração está vinculado às NFLD n° 35.889.760-2 e n° 35.889.759-9;
- Na fixação da multa não constou a descrição pormenorizada da forma de sua
incidência, de modo que possibilitasse a ampla defesa;
- A suposta irregularidade já foi atingida pela decadência, visto que os fatos geradores
em questão ocorreram há mais de cinco anos, conforme previsão contida nos arts. 150, §
4° e 173 do CTN;
- Apresentou os documentos exigidos pelo inciso II do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, que
não incluem os relativos à movimentação bancária;
- Assim que terminar a escrituração dos seus livros diário juntará cópia;
- A falta de apresentação dos comprovantes de pagamentos aos sócios gerente e ao
contador não tem qualquer relevância, visto que a cobrança de contribuição sobre o pró-
labore e pagamento a trabalhadores autônomos foi declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal ~ STF;
- Até 90 (noventa) dias após o início de vigência das alterações trazidas pela Lei n°
9.876/1999, não era devida a contribuição exigida sobre as remunerações pagas aos
trabalhadores autônomos e aos sócios gerentes;
- Demonstrou na defesa da NFLD n° 35.889.759-9, que celebrou contrato de
representação comercial com a empresa IPEL TÉCNICA E COMERCIAL LTDA.,
razão pela qual deixou de juntar folhas de pagamento e GRPS; e
- A relação de imóveis e de veículos é desnecessária e não se enquadra na hipótese
prevista no inciso Ildo art. 32-da Lei.n°.8.212/1991.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário, reiterando as alegações
apresentadas na impugnação.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Prejudicial de Mérito - Decadência
O recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/1996 a
12/1998, por ter a empresa deixado de apresentar informações cadastrais, financeiras e
contábeis, solicitadas., já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de
17/07/2006.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.434 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000134/2007-41

Alega também que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
neste caso, a decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto,
especificamente, como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, já existe sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN,
conforme abaixo:
Sumula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Para a última competência do lançamento, 12/1998, tem-se que a mesma podia ter
sido lançada até 31/12/2004. Neste caso, ocorreu a decadência para as competências incluídas no
lançamento, que são de 01/1996 a 12/1998.
Acata-se a preliminar de decadência.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso reconhecendo a
decadência do período lançado (Súmula CARF no 148).

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital